Tribunal: STF
Processo: ARE 1564051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A PALAVRA DA VÍTIMA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO AFINAL, ALÉM DE SER A PRINCIPAL INTERESSADA NA RESPONSABILIZAÇÃO DO EFETIVO AGRESSOR, DELITOS DESSA NATUREZA SÃO NOTORIAMENTE COMETIDOS À DISTÂNCIA DE TESTEMUNHAS QUE OS PRESENCIEM E POSSAM DELATAR SUA PRÁTICA. ASSIM, ESTANDO-SE DIANTE DE VÍTIMAS QUE IDENTIFICAM DE FORMA SEGURA O AGRESSOR, APRESENTANDO, PARA ALÉM DISSO, RELATOS COERENTES E VEROSSÍMEIS SOBRE OS FATOS, OS RESPECTIVOS DEPOIMENTOS TÊM FORÇA PROBANTE SUFICIENTE PARA AMPARAR, ATÉ MESMO ISOLADAMENTE, UM DECRETO CONDENATÓRIO, QUE SÓ PODERIA SER OBSTADO POR EFETIVA PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO OU POR ALGUMA EVIDÊNCIA QUE DEMONSTRASSE, NO MÍNIMO, A POSSIBILIDADE DE HAVER INTERESSE ESCUSO NA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 2/3, PELO CRIME CONTINUADO. POSSIBILIDADE, VENCIDO O RELATOR. 1. CONSEQUÊNCIAS ESPERADAS NO TIPO PENAL, E POR ISSO A ELE INERENTES, NÃO PODEM SER INVOCADAS PARA AUMENTAR A SANÇÃO BASILAR, SOB PENA DE BIS IN IDEM. 2. SENDO REPORTADOS POR DUAS VÍTIMAS ESTUPROS ROTINEIROS, QUE PERDURARAM POR LONGO PERÍODO, NÃO HÁ COMO RECONHECER A PRÁTICA DE CRIME ÚNICO COM RELAÇÃO A CADA UMA DELAS, IMPONDO-SE, NA HIPÓTESE, A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. 3. A REITERAÇÃO EXCESSIVA DE PRÁTICAS DELITIVAS DETERMINA EXASPERAÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO ART. 71, CAPUT, DO CP, AINDA QUE NÃO SEJA POSTULADA NO APELO MINISTERIAL. VENCIDO O RELATOR, QUE NO PONTO DETERMINAVA EXASPERAÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6, À MÍNGUA DE PEDIDO DIVERSO DO PARQUET, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente